Tribunal: TJES
Processo: 5001117-02.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001117-02.2017.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). LANÇAMENTO FISCAL. DUPLICIDADE. BIS IN IDEM. PROVA PERICIAL. ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF). ILEGALIDADE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível contra sentença que anulou lançamento fiscal de ISSQN. A decisão de primeira instância se fundamentou na ocorrência de duplicidade de cobrança e na ilegalidade do método de arbitramento do tributo, que utilizou como base a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o lançamento fiscal de ISSQN impugnado configura duplicidade de cobrança (bis in idem) e (ii) estabelecer se a apuração do tributo por arbitramento, com base em informações da DIRF, é legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório, concluiu pela existência de duplicidade na cobrança do ISSQN, atestando que as receitas presumidas pela fiscalização já haviam sido registradas e o imposto correspondente recolhido.

4)
A prova pericial técnica, por ser robusta e fundamentada, desconstitui a presunção relativa (juris tantum) de legitimidade do ato administrativo de lançamento fiscal

5)
A rejeição do laudo pericial pelo julgador, com base no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 479 do Código de Processo Civil, exige a apresentação de elementos probatórios, não bastando a mera discordância da parte.

6)
A Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) é documento inadequado para servir como base de cálculo do ISSQN, pois consolida informações de todas as filiais da pessoa jurídica, sem segregar as receitas auferidas especificamente pelo estabelecimento situado no município tributante.

7)
A técnica do arbitramento, prevista no art. 148 do Código Tributário Nacional, não autoriza o Fisco a utilizar base fática inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de legitimidade do lançamento fiscal cede diante de prova conclusiva que demonstra a duplicidade da cobrança e o prévio recolhimento do tributo.

2. É ilegal o arbitramento do ISSQN com base em dados da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), quando esta não permite a segregação das receitas auferidas exclusivamente no território do município tributante, por constituir base fática inadequada à apuração do imposto.

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional, art. 148; Código de Processo Civil, art. 479.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a definir a validade de lançamento fiscal de ISSQN, especificamente se a autuação incorreu em duplicidade de cobrança e se a apuração do tributo por arbitramento, com base em Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), é adequada ao caso.

Sustenta o apelante a inexistência de duplicidade, argumentando que a cobrança se refere a fatos geradores distintos de fiscalizações anteriores, defendendo a legalidade do arbitramento ante a suposta omissão da contribuinte em fornecer os documentos necessários à apuração do imposto devido.

A tese recursal, todavia, não merece prosperar.

A sentença recorrida teve por base prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e o laudo técnico fora categórico ao concluir que "
há duplicidade do ISSQN devido no AI n° 117.519/2010
" e que "
as receitas de Serviços presumidas pela fiscalização [...] do Período em demanda já foram regularmente registradas nos Livros de ISSQN do Município de Serra (2006 a 2009)
", com os respectivos recolhimentos.

A prova técnica, portanto, oferece solução oposta àquela defendida pelo apelante, desconstituindo a presunção de legitimidade do ato administrativo de lançamento.

Nada obstante a contundência do laudo, o apelante insiste na desqualificação, argumentando que o julgador não estaria adstrito às conclusões periciais, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o princípio do livre convencimento motivado confere ao magistrado não uma licença para a decisão arbitrária, mas o dever-poder de formar a convicção a partir de uma apreciação crítica e racional de todo o conjunto fático-probatório.

Nesse sentido, a rejeição de laudo pericial fundamentado, claro e objetivo, não pode decorrer de mera discordância ou da simples contraposição da tese defendida pela parte, desacompanhada de elementos probatórios de igual ou superior densidade.

No caso, limitou-se o Município a invocar o parecer do assistente técnico e a sustentar que o perito teria se equivocado, sem, contudo, apresentar qualquer dado concreto ou documento capaz de infirmar a análise técnica.

A sentença, portanto, ao acolher as conclusões do perito, não o fez por mera adesão, mas por reconhecer na prova técnica um lastro seguro e fundamentado para a formação da convicção, em detrimento da narrativa isolada e desprovida de suporte probatório do ente fiscal.

Vencido esse ponto, ainda que se pudesse superar o vício do
b
is in idem
, a nulidade do lançamento se imporia em razão da ilegalidade da metodologia empregada para o arbitramento do tributo.

A autoridade fiscal utilizou como base de cálculo do ISSQN a média mensal dos valores apresentados nas DIRF's anuais.

Ocorre que a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) é documento fiscal destinado a informar à Receita Federal do Brasil os rendimentos pagos e o imposto de renda retido na fonte.

A utilização de tal documento para apuração do ISSQN é juridicamente insustentável, mormente porque, como apontado pelo juízo
a quo
e confirmado pelo perito, referem-se as informações ali constantes a todas as filiais do apelado, sem qualquer segregação das receitas auferidas especificamente pelo estabelecimento situado no Município de Serra.

Ademais, a utilização da técnica do arbitramento, prevista no art. 148 do Código Tributário Nacional, pressupõe a impossibilidade de apuração do valor real da operação, mas não autoriza o Fisco a se valer de base fática inadequada, sobretudo quando os documentos contábeis estavam disponíveis e permitiam a correta aferição do tributo.

Assim sendo, a sentença vergastada analisou com acerto o conjunto fático-probatório, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Condenada a Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, fica dispensada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de valores remanescentes, nos termos da alínea ‘c’ do inciso III do art. 1º da Resolução nº 031/2025 deste Egrégio Tribunal, tendo em vista a isenção legal de que goza o ente municipal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Presencial de 07/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões